Tribunal: TJES
Processo: 0003385-89.2018.8.08.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003385-89.2018.8.08.0045
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: UARLES DELGADO SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO
DAS
QUALIFICADORAS E DO CRIME CONEXO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Precedentes.

2
. Atestada com suficiência a versão narrada na peça vestibular, inclusive quanto às qualificadoras e ao crime conexo, submete-se o réu a julgamento. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0003385-89.2018.8.08.0045

RECORRENTE: UARLES DELGADO SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Uarles Delgado Silva

em razão da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha, que pronunciou o réu pela suposta prática do crime tipificado no artigo

121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal e no artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90.

A única irresignação apresentada pelo recorrente cinge-se à suposta fragilidade probatória quanto à autoria dos crimes a ele imputados, o que, conforme sustenta, conduziria à despronúncia ou à absolvição sumária.

Contudo, tratando-se de pronúncia,
sabe-se não necessária a
certeza
quanto à autoria
. A prova da materialidade somada aos meros
indícios
de autoria são suficientes à condução do processo à segunda fase do procedimento.

A tese
apresentada
, assim, não merece acolhimento.

De acordo com a denúncia, o recorrente, em conluio com Mayra da Conceição Mango, também pronunciada, motivados em suposto furto realizado por Wilber Pedro Quintiliano, ordenaram sua execução, realizada pelo adolescente Welber Gabriel Donato dos Santos, fato ocorrido em 24.11.2017, por volta das 23:00h, em via pública, no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Valério/ES.

Nos termos do que prevê o artigo 413 do diploma processual, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da
materialidade do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou de participação
".

Ou seja, evidenciada a
materialidade
e a
fundada suspeita da autoria
–
frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza
– o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante dos boletins unificados de n. 34612631 e n. 34588138 (folhas 08; 24/25;); relatório de atividade policial (folhas 17/21; 29/34; 102/141); declarações das testemunhas (folhas 27; 41/42; 44/44v; 46/47; 59/59v; 69/69v; 72/72v; 75/75v), além
depoimentos
colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

“Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime,
sendo

bastante

a

verificação

de

indícios
, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri
, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por isso que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente:
os elementos colhidos durante a instrução, não comprovam,
inequivocadamente
, que o recorrente não participou do homicídio praticado.

A testemunha Yago Pedro Quintiliano
,
em seu depoimento judicial (mídia à folha 552), relatou que estava ouvindo música quando olhou pela janela e viu o acusado “Neguinho” correndo atrás de seu irmão, Wilber, além de ter ouvido

os tiros. Por fim, ao lhe ser mostrado as fotografias de folha 30,
o depoente apontou Welber Gabriel Donato dos Santos como o indivíduo que correu atrás de seu irmão na situação narrada
.

Por sua vez, o menor Welber Gabriel Donato, réu confesso do homicídio narrado nos autos, no bojo da representação que autos n. 0001381-79.2018.8.08.0045,
disse expressamente que quem teria mandado dar cabo na vítima Wilber teria sido Mayra e Uarles
.

Assim, os elementos existentes nos autos sustentam
com

suficiência
a versão narrada na peça vestibular,
situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa
na submissão do
réu a julgamento perante o juízo natural.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória.
Sem atestar a efetiva participação do recorrente no homicídio, registro apenas que,
além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
,
não havendo espaço para a despronúncia ou absolvição sumária.

A
situação narrada também justifica a manutenção das qualificadoras e do crime conexo. Nesse sentido:

As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase do
iudicium accusationis
se manifestamente improcedentes.” (REsp 1415502/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 17/02/2017).

O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto" (EDcl no REsp 1486745/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018).

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
negar provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso interposto.

É como voto.